Tribunal: TJDFT
Processo: 0712123-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. CRÉDITO DE REFINANCIAMENTO NÃO CONTRATADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVICO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente o débito decorrente do contrato de cartão de crédito consignado de ID 162800696 e condenar o réu a pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração da inexistência de débito no valor de R$ 734,29 e a condenação do recorrente a lhe pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Narrou que é titular de cartão de crédito consignado junto ao réu de final 9312, bem como que passou a utilizar parte do limite de crédito do cartão, desde outubro de 2022, na quantia de R$ 756,77. Argumentou que era descontado o valor de R$22,48 de seu benefício de prestação continuada, bem como que realizou o pagamento da fatura do mês de novembro/2022, no valor de R$ 734,29, contudo, o banco não procedeu à baixa e quitação do cartão consignado. Destacou que, após diversas reclamações, o réu lhe comunicou que havia baixado o pagamento, entretanto, não o reconheceu de fato. Esclareceu que após o fechamento das faturas de dezembro/2022, janeiro, fevereiro e março de 2023, o pagamento ainda não havia sido reconhecido. Sustentou que o banco realizou acordo unilateral de refinanciamento acerca da fatura supostamente não paga (R$ 734,29), sem prévia notificação, com 84 parcelas de R$ 24,30. Frisou que houve falha na prestação do serviço e que o transtorno causado pelo banco lhe retirou a tranquilidade.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 501133502 e 501133503). Foram ofertadas contrarrazões (ID 501133507).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a autora assinou o contrato de cartão de crédito consignado e que tinha ciência do desconto de 5% do valor do benefício mensalmente, bem como que devia realizar os pagamentos para liquidação mediante faturas. Afirma que não há nenhum indício de fraude na contratação do cartão e que o não pagamento do valor integral da fatura acarreta a incidência de encargos. Destaca que não consta nenhum débito mencionado pela autora, bem como que não foram realizados descontos posteriormente ao pagamento da fatura. Destaca que não praticou conduta ilícita e que não houve falha na prestação do serviço. Aduz que não há comprovação dos danos morais suportados pela autora. Sustenta que o valor da indenização por danos morais não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a improcedência dos pedidos, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais, bem como que os juros de mora incidam a partir da citação e não do evento danoso.

5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

6. No caso, a autora comprovou o pagamento integral da fatura do mês de novembro/2022 (ID50133472, pg. 2), fato inclusive reconhecido pelo banco recorrente (ID 50133471), de modo que não há incidência de encargos em razão do alegado atraso. O recorrente, por meio de detalhamento das faturas (ID 50133488), reconhece que não havia débitos em nome da autora, em 25/03/2023, contudo na fatura do mês de abril/2023 lançou crédito de refinanciamento no valor de R$ 706,71 (ID 50133488, pg. 8). O Recorrente não logrou êxito em comprovar que a autora solicitou esse crédito de refinanciamento, por meio do contrato de ID 50133487, sobretudo na medida em que o negócio foi firmado em 19/09/2022, ou seja, 7 meses antes da disponibilização do refinanciamento. A disponibilização de crédito de refinanciamento pelo banco, sem anuência da consumidora, mormente quando não havia débito a ser refinanciado, se mostra prática ilícita e caracteriza o defeito na prestação do serviço, o qual gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pela autora.

7. Assim, comprovado que a transação contestada não foi realizada por vontade própria da recorrida, correta a declaração de inexistência do débito decorrente do contrato de cartão de crédito consignado.

8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O fato de o banco recorrente ter realizado crédito de refinanciamento, sem anuência da consumidora e sem a existência de débito, se mostra capaz de gerar constrangimento, sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento, mormente quando se trata de valor descontado diretamente do benefício previdenciário. Caracterizada a ofensa moral, cabe ao recorrente a reparação dos danos suportados pelo autor.

9. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

10. Quanto aos juros de mora, por se tratar de reparação de danos morais decorrente de ilícito contratual, o termo inicial para sua incidência é a citação (art. 405, do CC). Precedente: Acórdão 1319570, 07218029520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Logo, incabível a fixação de juros de mora a partir do evento danoso.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido somente para reconhecer que os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação.

12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.